Tribunal: TCU
Processo: 038.581/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3411/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; b) dar ciência à Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande/PB, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes irregularidades, identificadas na Dispensa de Licitação 16350/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: b.1) ausência da especificação detalhada dos itens a serem adquiridos, em afronta ao art. 4o-E, § 1o, inciso I, da Lei 13.979/2020; b.2) ausência de estimativa de preços no processo de dispensa, sem a necessária apresentação de justificativa plausível para sua não realização, em afronta ao art. 4o-E, § 1o, inciso VI e § 2o, da Lei 13.979/2020 e ao Acórdão 7252/2020-TCU-Segunda Câmara ; b.3) formalização do Contrato 165.375/2020 com indícios de sobrepreço, e posteriores indícios de superfaturamento na aquisição dos itens: reanimadores manuais de silicone neo padrão, máscaras de alta concentração com reservatório - adulto e infantil -, e cabos para laringoscópio, em afronta ao princípio da economicidade; c) encaminhar cópia dos presentes autos ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde - Denasus, para adoção das medidas cabíveis, nos termos da Instrução Normativa-TCU 71/2012, em razão de indícios de ocorrência de dano ao erário, cujo valor do débito ficou abaixo do limite para instauração de tomada de contas especial definido no art. 6o, inciso I, da referida IN; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande/PB e ao representante; e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 038.581/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Danilo Sarmento Rocha Medeiros (OAB/PB 17.586) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.